Tribunal: TJSP
Processo: 2051753-64.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Contrabando ou descaminho
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Habeas corpus – Execução penal – Alegação de demora do d. Juízo das Execuções para apreciar pedido de benefício executório – Paciente que obteve progressão de regime prisional pretendido durante a tramitação da presente ação constitucional – Perda superveniente do objeto – Ordem julgada prejudicada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294029
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2051753-64.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
impetrante CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA e Paciente ALEXANDRE
RICARDO JORDANI BRONZOL, é impetrado JUIZ DA VARA DA EXECUÇÃO
CRIMINAL DEECRIM 5a RAJ - PRESIDENTE PRUDENTE/DEECRIM UR5.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Julgaram prejudicado o Habeas Corpus. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), REINALDO CINTRA E FERNANDO
SIMÃO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
OTAVIO ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2051753-64.2020.8.26.0000
2
Voto no 15752
Habeas Corpus no 2051753-64.2020.8.26.0000
Comarca: Presidente Prudente
Impetrante: Dr. Carlos Alexandre de Souza
Paciente: ALEXANDRE RICARDO JORDANI BRONZOL
Habeas corpus Execução penal Alegação de demora do d.
Juízo das Execuções para apreciar pedido de benefício executório
Paciente que obteve progressão de regime prisional pretendido
durante a tramitação da presente ação constitucional
Perda
superveniente do objeto Ordem julgada prejudicada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo i.
Advogado Dr. Carlos Alexandre de Souza a favor de ALEXANDRE
RICARDO JORDANI BRONZOL, sob a alegação de que ele estaria
sofrendo coação ilegal atribuível ao MM. Juízo de Direito do DEECRIM 5a
RAJ, Comarca de Presidente Prudente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2051753-64.2020.8.26.0000
3
O i. impetrante reclamava na inicial que havia demora excessiva para
apreciação no r. juízo das Execuções de pedido de progressão de regime
formulado a favor do paciente.
A liminar foi indeferida, tendo sido requisitadas as informações de
estilo (fls. 85/86). A Eg. Procuradoria de Justiça de Habeas Corpus e
Mandados de Segurança Criminais entendeu estar prejudicado o pedido.
É o breve relatório.
Em consulta aos dados da execução enfocada na impetração
disponíveis no sítio eletrônico deste Tribunal de Justiça, foi possível
constatar que, em 7.4.2020, a d. Autoridade Judicial apontada como coatora
“promov[eu] o sentenciado Alexandre Ricardo Jordani Bronzol, CPF:
256.058.748-37,
MT:
556898-5,
RG: 25966567, RJI:180602844-63,
recolhido no(a)Penitenciária de Dracena, ao regime SEMIABERTO...” (fls.
505/506 dos autos principais).
Forçoso reconhecer, portanto, que a ação constitucional perdeu o seu
objeto.
Assim, por meu voto, JULGO PREJUDICADO o habeas corpus.
OTAVIO ROCHA
Relator